Tribunal: TJDFT
Processo: 0729442-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO OBJETIVO. CONDENAÇÃO. CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. REINCIDÊNCIA EM CRIME COMUM. LEI No 13.964/2019. NOVO POSICIONAMENTO DO STJ E DA CÂMARA CRIMINAL DESTE TJDFT.
I - A Lei no 13.964/2019, denominada Pacote Anticrime, modificou os requisitos objetivos para o benefício da progressão de regime ao revogar o §2o do art. 2o da Lei no 8.072/1990 e alterar substancialmente o art. 112 da LEP.
II - Posição anterior de que a interpretação do novo diploma deveria se compatibilizar com sua finalidade, que foi tratar com mais rigor os crimes hediondos e equiparados, de modo que a reincidência em crime comum não poderia ser considerada primariedade para fins de progressão.
III - Entendimento contrário firmado pelo STJ e pela Câmara Criminal deste TJDFT, no sentido de que o Pacote Anticrime deve ser aplicado retroativamente para estabelecer o percentual adequado para progressão em caso de reincidência comum, que adoto.
IV - Recurso conhecido e desprovido.